Tribunal: TJBA
Processo: 8032887-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032887-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ILMA AMORIM BLUMETTI Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante apresentou contracheques, declaração de hipossuficiência e comprovante de residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada. 4. Comprovação de renda superior a R$ 5.000,00 afasta a alegação de hipossuficiência. 5. Ausente demonstração concreta da incapacidade de arcar com os custos, inviável o deferimento do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da incapacidade financeira." Legislação relevante citada: CPC, art. 98, §§ 5º e 6º; art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS; STJ, AgInt no AREsp 1664505/RS; TJ-BA, Apelação nº 0080263-55.2010.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e agravo interno nº 8025773-56.2024.8.05.00000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Porto Seguro - Bahia., tendo, como Agravante, ILMA AMORIM BLUMENTTI e, como Agravados, ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA